Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002078-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), CENTRO DE TREINAMENTO AGROPASTORIL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 32.969.925/0001-31 (AGRAVADO), ADOLPHO THADEU VIEIRA - CPF: 129.408.286-87 (AGRAVADO), OSVALDO PELEGRINO MARTINELLI - CPF: 006.616.861-91 (AGRAVADO), JAIRO FRANCO SEVERINO - CPF: 261.519.106-30 (AGRAVADO), MORIO JOUTI - CPF: 003.751.011-87 (AGRAVADO), AFRANIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 255.351.456-53 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO MENDONCA - CPF: 045.321.358-85 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA NEVES - CPF: 036.589.291-20 (AGRAVADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – EXECUÇÃO – PEDIDOS DE REFORÇO DE PENHORA E DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS BACENJUD E SERASAJUD, BEM COMO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS EXECUTADOS QUE DEPENDEM DA CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO, JÁ

DETERMINADA PELO JUÍZO

DE ORIGEM, DOS BENS JÁ PENHORADOS, A FIM DE SE PODER AQUILATAR, COM A CERTEZA QUE O CASO EXIGE, SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE NOVAS CONSTRIÇÕES PARA GARANTIA DA DÍVIDA EXEQUENDA – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS QUE DEPENDE DA SOLUÇÃO SOBRE EVENTUAL FRAUDE A EXECUÇÃO, CUJA QUESTÃO AINDA NÃO FOI RESOLVIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM, POR ESTAR NO AGUARDO DE MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS INTERESSADOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É mesmo o caso de indeferir, por ora, pedidos de reforço de penhora e de pesquisas pelos sistemas BACENJUD E SERASAJUD, bem como de negativação do nome dos executados, a fim de aguardar a conclusão da avaliação dos bens penhorados, já determinada pelo Juízo de origem, porquanto será a partir dai que se terá a certeza que o caso exige da necessidade ou não da adoção de novas medidas para garantia da dívida.

Também é de ser mantido o indeferimento do pedido de arresto de bens que se alega terem sido alienados com fraude a execução, por estar referida questão – fraude a execução – pendente de análise pelo Juízo de origem, em razão do aguardo do decurso do prazo de manifestação dos executados interessados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002078-35.2021.8.11.0000

Agravo no
1002078-35.2021.811.0000

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravada:
CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
Banco Sistema S.A.

contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO
:
Execução no 0002229-15.1998.811.0003, Proc. no 4663/1998
, proposta por
Banco Sistema S.A.
, aqui agravante, em face de
CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu os pedidos formulados pelo exequente, aqui agravante, de:

“
(iv) Reforço de penhora com a indicação de novos bens imóveis,

(vii) Arresto dos imóveis alienados em fraude à execução e,

(viii) Realização de pesquisa e bloqueio, via Bacenjud, Renajud e Infojud, de bens em nome dos Executados, bem como a inclusão dos Executados, via Serasajud, no cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção do crédito.”

Informa ter ajuizado, em 2.8.1996, Execução lastreada em Contrato de Financiamento de Capital de Giro de Movimento no 0466-216986-0, no valor de R$126.448,78, que já alcança R$18.106.469,44.

Argui que mediante Escritura Pública de Inventário, Partilha e Adjudicação (id.’s 44566768, 44566771 de 44566777 de origem), lavrado tão somente em 2018, os bens do agravado
Adolpho Thadeu Vieira
, falecido em 2009, entre os quais os imóveis matrículas 7.119, 7.491, 703, 704 e 809, todos do RGI de Pedra Preta (id. 44567552 de origem), foram transferidos aos herdeiros, Alberto, Valéria e Vanessa, antes da quitação da dívida, bem assim, posteriormente, transferidos para a empresa Agropecuária São José do Planalto, conforme Escritura Pública de Cessão de Diretos de Meação e Hereditários, lavrada em 15.1.2018, às fls. 122/125v, do Livro no 0003-CP, no 2o Tabelionato de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais de Rondonópolis (id. 44567557 de origem).

Alega que quando ocorrida a venda, em 15.1.2018, a Execução já estava em trâmite há mais de 20 anos, o que alega ensejar flagrante fraude à execução.

Argumenta que o imóvel matrícula no 48.997, com superfície de 667,93 hectares (id. 44567567 de origem) foi penhorado nessa Execução (fls. 52/53), com penhora registrada em 29.12.1998 – R-3 do documento – e que ainda assim, foi vendida parte de sua área, 179,3972 hectares, com fraude a Execução, pelo também agravado
Pedro Pereira Neves
para Aparecido Godas e Dolores Galhardo Godas, isso em 17.5.2007, vale dizer, quando o registro da penhora já contava com mais de 10 anos.

Assim, a parte ideal alienada passou para a propriedade dos filhos dos adquirentes, porquanto já falecidos, e foi transcrita para outra matrícula, atualmente a de no 114.896 do 1o CRI de Rondonópolis.

Argui ainda conservar a penhora de alguns outros imóveis (conforme fls. 52/53 da Execução), mas que, conforme avaliação interna realizada pela própria exequente, aqui agravante, somariam apenas R$2.416.326,00, o que corresponderia a tão somente mais ou menos 13% do atual valor do débito.

Irresigna-se com o indeferimento feito pela decisão impugnada, dos pedidos que formulara no id. de origem 43318718:

“
(iv) Reforço de penhora com a indicação de novos bens imóveis,

(vii) Arresto dos imóveis alienados em fraude à execução e,

(viii) Realização de pesquisa e bloqueio, via Bacenjud, Renajud e Infojud, de bens em nome dos Executados, bem como a inclusão dos Executados, via Serasajud, no cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção do crédito.”

Argumenta que tais providências preliminares são essenciais para garantir a satisfação da Execução.

Após sustentar insuficiência de penhora e necessidade de reforço, necessidade garantia do resultado útil da penhora, arresto de imóveis alienados, e bloqueio
on-line
, e também defender a concessão de efeito “
suspensivo e ativo
”, pugna, no mérito, pela reforma da decisão impugnada.

O efeito ativo foi indeferido (id. 76124454).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002078-35.2021.8.11.0000

Agravo no
1002078-35.2021.811.0000

Agravante:
Banco Sistema S.A.

Agravada:
CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
Banco Sistema S.A.

contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis
.

AÇÃO
:
Execução no 0002229-15.1998.811.0003, Proc. no 4663/1998
, proposta por
Banco Sistema S.A.
, aqui agravante, em face de
CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu os pedidos formulados pelo exequente, aqui agravante, que tem por objeto:

(iv) Reforço de penhora com a indicação de novos bens imóveis,

(vii) Arresto dos imóveis alienados em fraude à execução e,

(viii) Realização de pesquisa e bloqueio, via Bacenjud, Renajud e Infojud, de bens em nome dos Executados, bem como a inclusão dos Executados, via Serasajud, no cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção do crédito.”

O cerne deste recurso é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir na Execução proposta pelo aqui agravante,
Banco Sistema S.A.
, em face de
CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino
, os pedidos de
:

“
(iv) Reforço de penhora com a indicação de novos bens imóveis,

(vii) Arresto dos imóveis alienados em fraude à execução e,

(viii) Realização de pesquisa e bloqueio, via Bacenjud, Renajud e Infojud, de bens em nome dos Executados, bem como a inclusão dos Executados, via Serasajud, no cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção do crédito
.”

Cuida-se, na origem, de Execução, proposta pelo banco agravante, em 2.8.1996, contra
CETAGRO - Centro de Treinamento Agropastoril de Rondonópolis, Adolpho Thadeu Vieira, Osvaldo Pelegrino Martinelli e Jairo Franco Severino
, lastreada no Contrato de Financiamento de Capital de Giro de Movimento no 0466-216986-0, no valor de R$126.448,78, que já alcança R$18.106.469,44.

O exequente diz que mediante Escritura Pública de Inventário, Partilha e Adjudicação (id.’s 44566768, 44566771 de 44566777 de origem), lavrada tão somente em 2018, os bens do executado agravado,
Adolpho Thadeu Vieira
, falecido em 2009, dentre os quais os imóveis de matrículas 7.119, 7.491, 703, 704 e 809, todos do RGI de Pedra Preta (id. 44567552 de origem), foram transferidos aos herdeiros,
Alberto
,
Valéria
e
Vanessa
, antes da quitação da dívida exequenda, bem assim, que foram posteriormente, transferidos para a empresa
Agropecuária São José do Planalto
, conforme Escritura Pública de Cessão de Diretos de Meação e Hereditários, lavrada em 15.1.2018, às fls. 122/125v, do Livro no 0003-CP, no 2o Tabelionato de Notas e Registro Civil de Pessoas Naturais de Rondonópolis (id. 44567557 de origem).

Arguiu ainda que quando ocorrida a primeira venda, em 15.1.2018, a Execução já estava em trâmite há mais de 20 anos, fato que alegou ensejar flagrante fraude à execução.

Também argumentou que o imóvel matrícula no 48.997, com superfície de 667,93 hectares (id. 44567567 de origem) foi penhorado nessa Execução (fls. 52/53), com penhora registrada em 29.12.1998 – R-3 do documento – e que, ainda assim, foi vendida parte de sua área, 179,3972 hectares, também em fraude a Execução, pelo outro agravado
Pedro Pereira Neves
para
Aparecido Godas e Dolores Galhardo Godas
, isso em 17.5.2007, vale dizer, quando o registro da penhora já contava com mais de 10 anos.

Relatou que a referida parte ideal alienada para
Aparecido Godas e Dolores Galhardo Godas
, isso em 17.5.2007, passou para a propriedade dos filhos dos adquirentes, porquanto já falecidos, e também já foi transcrita para outra matrícula, atualmente a de no 114.896 do 1o CRI de Rondonópolis.

Sustentou também conservar a penhora de alguns outros imóveis (conforme fls. 52/53 da Execução), mas que, conforme avaliação interna realizada por ele próprio, ou seja, pelo banco exequente, aqui agravante, somariam apenas R$2.416.326,00, o que corresponderia a tão somente mais ou menos 13% do atual valor do débito.

Desse modo, em razão da alegação de insuficiência de penhora, defende o deferimento dos pedidos de reforço de penhora, mediante a indicação de novos bens e o do arresto dos imóveis alienados em fraude à execução, bem como a realização de pesquisas e bloqueio pelo BANCEJUD e a inclusão dos nomes dos executados, pelo SERASAJUD, no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem
. Em que pese as alegações, notadamente no que diz respeito ao pedido de reforço de penhora, não se tem ainda elementos aptos a corroborarem a tese do banco exequente de insuficiência de penhora.

Aliás, verifica-se da decisão impugnada que foi determinado a avaliação, postulada, inclusive, pelo banco exequente, dos bens penhorados, ou seja, das matrículas 2.236, 2.234,
45.377, 5.118, 2.638, 6.569, 12.160 e 21.875, inclusive, já com nomeação de perito.

Logo, neste tocante, pedido de reforço de penhora, é de ser mantido o indeferimento feito pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“
No tocante ao requerimento de perícia judicial para avaliação dos bens penhorados (matrículas no2.236, no2.234, no45.377, no5.118, no2.638, no6.569, no12.160, no21.875) às (fls.86/89 – correspondência ID 42723986, fls.10/13) elencado no item ‘4’, de (fl.503 – correspondência ID 43318718, fl.04), entendo plausível e, via de consequência, nomeio o
Sr. Alexandre Isernhagen
, engenheiro agrimensor, com endereço sito Avenida Presidente Arthur Bernardes, no855, Regional Centro Comercial, Sala 107, Jardim Aeroporto, Várzea Grande – MT, telefone celular (65) 99983-8899, e-mail:
alexandre.
isernhagen@gmail.com,
com cadastro junto à este Egrégio Tribunal (
http://apm.tjmt.jus.br/bancoperito/form.jsp?sys=BPI&action=openform&formID=21&align=0&mode=-1&goto=-1&filter=&scrolling=no
), o qual deverá ser intimado pessoalmente
para apresentar proposta de honorários, no prazo de (5) cinco dias (artigo 465, §2o, CPC) e
cumprir o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC)
.

Os honorários periciais ficarão a cargo do exequente, que pugnara pela avaliação judicial (item ‘4’, de fl.503 – correspondência ID 43318718, fl.04), com fulcro no artigo 95 do Código de Processo Civil, e, uma vez concordes com a proposta e depositados os honorários em (5) cinco dias, desde já, autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes.

Prazo para entrega do laudo é de (45) quarenta e cinco dias e, uma vez aportando aos autos, desde já,
defiro
o levantamento dos honorários periciais, expedindo-se o competente alvará judicial.

Cumprida a determinação supra, determino à Senhora Gestora que intime as partes para, no prazo de (15) quinze dias, manifestarem-se, requerendo o que de direito.

Noutra senda,
indefiro
o pedido de reforço da penhora constante do
item ‘5’,
de (fls.503/504 – correspondência ID 43318718, fl.04/05),
EIS QUE OS BENS ORA PENHORADOS
às (fls.86/89 – correspondência ID 42723986, fls.10/13)
NÃO SE MOSTRAM INSUFICIENTES A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
.
” (grifo próprio e nosso).

Desse modo, somente será possível averiguar a necessidade de eventual reforço de penhora após o resultado da mencionada avaliação.

Quanto ao pedido de arresto dos bens que se alega terem sido alienados com fraude a execução, melhor sorte não socorre ao banco exequente, porquanto a mencionada fraude a execução sequer foi reconhecida, ou seja, não se tem ainda o pronunciamento judicial sobre este fato.

Aliás, a decisão impugnada
postergou a análise desta questão para momento posterior à manifestação dos executados herdeiros de
Adolpho Tadeu Vieira e Sr. Pedro Pedreira Neves
, conforme fragmento que se transcreve:

“
Noutra senda,
indefiro
o pedido de reforço da penhora constante do item ‘5’, de (fls.503/504 – correspondência ID 43318718, fl.04/05), eis que os bens ora penhorados às (fls.86/89 – correspondência ID 42723986, fls.10/13) não se mostram insuficientes a satisfação do crédito.

Analisando os itens ‘6’ e ‘7’, de (fls.504/512 – correspondência ID 43318718, fl.05/13),
HEI POR BEM POSTERGAR A ANÁLISE, UMA VEZ QUE INDISPENSÁVEL A MANIFESTAÇÃO DOS EXECUTADOS (SR. ADOLPHO TADEU VIEIRA E SR. PEDRO PEDREIRA NEVES), ORA REPRESENTADOS POR SEUS HERDEIROS
(arts.9o, 10 e 792, ambos CPC).

“
Destarte, uma vez regularizada a representação processual dos executados (Sr. Adolpho Tadeu Vieira e Sr. Pedro Pedreira Neves), determino a intimação dos executados, via seus respectivos bastante procuradores, a fim de que se manifestem acerca do itens ‘6’ e ‘7’, de (fls.504/512 – correspondência ID 43318718, fl.05/13), no prazo de (15) quinze dias, após conclusos.

Referido pedido de arresto de bens desafia a solução a ser dada sobre a arguida fraude a execução, máxime porque, a princípio, a questão ainda não ultrapassou o limite das alegações.

Aliás, neste sentido a decisão impugnada, cujo fragmento também se transcreve:

“Debruçando-me sobre o item ‘8’ de (fls.512/514 – correspondência ID 43318718, fls.13/15)
,
NÃO VERIFICO QUE OS ELEMENTOS PREPONDERANTES A RESPALDAR A ARGUMENTAÇÃO EXEQUENDA, UMA VEZ QUE BASEIA EM CONJECTURAS ACERCA DA DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO, A QUAL SEQUER FORA ANALISADA
(em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa), nem mesmo há respaldo no artigo 301 do Código de Processo Civil, portanto,
indefiro
a pretensão.

Registre-se, outrossim,
que a penhora dos bens
realizada às (fls.86/89 – correspondência ID 42723986, fls.10/13)
encontra-se devidamente registrada às margens da matrícula, como bem destacou a própria parte exequente em sua argumentação nos itens ‘6’ e ‘7
’, de (fls.504/512 – correspondência ID 43318718, fl.05/13),
logo, resguardados os direitos de eventuais terceiros de boa-fé
.

Por fim, no que diz respeito aos pedidos de pesquisa pelo sistema BACEJUD, SERASAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não foram deferidos neste primeiro momento
por estar a Execução com trâmite suspenso, por 20 dias, por força do art. 313, I, do CPC
, em razão a necessidade de regularização da representação processual dos executados
Adolpho Tadeu Vieira e Sr. Pedro Pedreira Neves
, além da necessidade também de aguardar o resultado da avaliação dos bens já penhorados, como forma de saber se necessário ou não reforço de penhora ou de outras medidas.

Veja o regramento (art. 313, I, §2o, I, do CPC):

“
Art. 313. Suspende-se o processo
:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador
;

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses
;
” (grifei).

Veja ainda o fragmento da decisão impugnada:

“
NOUTRO NORTE, CONSIDERANDO QUE O FEITO ENCONTRA-SE SUSPENSO PELO PRAZO DE (20) VINTE DIAS, A FIM DE QUE SE REGULARIZE A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS EXECUTADOS (SR. ADOLPHO TADEU VIEIRA E SR. PEDRO PEDREIRA NEVES)
, bem como, pendente de avaliação dos bens penhorados às (fls.86/89 – correspondência ID 42723986, fls.10/13) e, não havendo prazo suficiente para o retorno das ordens enviadas aos Convênios Judiciais [considerando-se ser este o último dia útil do presente ano, de acordo com o Calendário Forense],
HEI POR BEM INDEFERIR, AO MENOS DE MOMENTO, OS PEDIDOS DE CONSTRIÇÕES ONLINE (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SERASAJUD), INSCRITOS NO ITEM ‘9’
de (fls.514/515 – correspondência ID 43318718, fls.15/16).
”
(grifo próprio e nosso).

Importante registrar que se trata de processo que tramita há anos e não se visualiza razão aparente para tamanha morosidade. De todo modo a pretensão externada pelo exequente, agora, passa por exame de matéria ainda não deliberada na origem, o que se espera ocorra com dentro da normalidade temporal - para usar a expressão eleita pela norma de regência - razoável.

Posto isso, nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada que
indeferiu os pedidos formulados pela exequente, aqui agravante, de:
“
a-
reforço de penhora com a indicação de novos bens imóveis; b- Arresto dos imóveis alienados em fraude à execução e, de
c-
) Realização de pesquisa e bloqueio, via Bacenjud, Renajud e Infojud, de bens em nome dos Executados, bem como a inclusão dos Executados, via Serasajud, no cadastro de inadimplentes de órgãos de proteção do crédito.”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021